Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE.
1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens penhoráveis do executado, por meio dos sistemas informatizados, pressupõe motivação plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. O decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais, por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
3. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade em face do tempo decorrido, desde a última consulta.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.